Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710520-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA MARIA MUSTEFAGA FERNANDES AGRAVADO: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição ID no 35343178, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 20 de maio de 2022 13:54:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator